Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705054-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL SARDINHA DA LISBOA, VINICIUS AZEVEDO ARRUDA DA SILVA, BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA, GLEISER WELDESON LIMA DOS SANTOS, LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA JESUS, VICTOR HUGO SIQUEIRA LOPES, MILDO DIAS JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Torno sem efeito o Despacho de ID 21775078. Com efeito, não há mais prazo regimental para inclusão em Sessão Telepresencial, pois o feito não pode ser julgado em mesa. Assim, caberia apenas negócio processual entre as partes para eventual renúncia de prazo para inclusão em Pauta antes do dia 16 de dezembro de 2020. Por fim, existem garantias processuais a serem submetidas ao Relator, em caso de perecimento de direito. Mantenho o feito na Sessão Virtual já marcada. Caso venha novo requerimento de inclusão em Pauta Presencial, agora já para o ano vindouro, desnecessária nova conclusão. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator